Tribunal: STF
Processo: RHC 232196
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao HC 770.790, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega: 



    (i) nulidade decorrente de indevida invasão domiciliar; 



    (ii) necessidade de absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo dada a ausência de provas da autoria delitiva; 



    (iii) necessidade de desclassificação do delito previsto no art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003;



     (iv) excesso na majoração da pena-base pela natureza e quantidade de drogas apreendidas em patamar próximo ao dobro do mínimo legal no delito de tráfico de drogas; 



    (v) ilegalidade diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de tráfico de drogas;



    (vi) necessidade de compensação da confissão com a reincidência, no delito de tráfico de drogas.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser conhecido.



    5. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos no sentido de que “não se viabiliza a tentativa de suprimir instâncias, ignorando-se os recursos cabíveis em face do decisum monocrático, quando não se revela mácula ou teratologia na decisão atacada. Neste sentido, é firme o entendimento dessa Corte Suprema: “obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática”.



    6. Com efeito, do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8.  Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



      Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator